Tribunal: TJMT
Processo: 0009116-33.2010.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0009116-33.2010.8.11.0055
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
RECORRIDO: ANTONIO AMORIM DOS SANTOS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 64222482) interposto por MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, com fundamento no artigo 105, inciso III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 57330475):
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO –VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 1.021, §1o, DO CPC- AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1- A lei processual civil exige que, na petição de agravo interno, o recorrente impugne especificadamente os fundamentos da decisão agravada.
2- Tratando-se de requisito de admissibilidade do agravo interno, sem que seja suficiente a mera reprodução dos fundamentos utilizados nas razões já apresentadas, o recurso não merece ser conhecido.
3-Recurso não conhecido.” (N.U 0009116-33.2010.8.11.0055, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/09/2020, Publicado no DJE 04/10/2020).
A parte Recorrente assevera a violação aos artigos 2o, § 1o e Art. 40, §§ 1o e 2°, da Lei Federal n. 6.830/80, 141 e 156, do Código Tributário Nacional, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que o reconhecimento da prescrição intercorrente, sem possibilitar ao ente público a tentativa de citação e penhora de bens do executado, viola o princípio da reserva de bens, na medida em que causa prejuízo à fazenda pública.
Recurso tempestivo (id 64233967).
Sem contrarrazões (id 68860469).
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF
In casu, verifica-se que a controvérsia processual reside não conhecimento do agravo interno interposto pela fazenda pública contra a decisão monocrática que não conheceu o apelo interposto contra a sentença de primeiro grau que julgou extinto, sem resolução do mérito, a execução fiscal, em razão da prescrição intercorrente.
Pois bem, com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Das razões recursais, verifica-se a alegação da suposta violação aos artigos 2o, § 1o e Art. 40, §§ 1o e 2°, da Lei Federal n. 6.830/80, 141 e 156, do Código Tributário Nacional, onde a parte Recorrente argumenta que o aresto vergastado viola o princípio da reserva de bens por impedir a fazenda pública de promover a citação do executado e a expropriação/penhora de bens, em razão da aplicação indevida do instituto da prescrição intercorrente.
No entanto, a questão não foi abordada pela Câmara de origem, notadamente porque constou do aresto impugnado que “(...) a parte recorrente, no presente agravo interno deixou de impugnar especificamente os fundamentos do acórdão recorrido, qual seja a inadmissibilidade recursal”. (id 57330472)
Diante desse quadro, como não foram opostos Embargos de Declaração para prequestionar a matéria, não é possível o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça, ante a previsão da citada Súmula 282/STF, o que impede a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII